Tribunal: STF
Processo: HC 94098
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA
   GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA A CONCESSÃO DE
   BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
O
   cometimento de falta grave pelo detento tem como conseqüência o
   reinício da contagem do lapso temporal para a concessão de
   benefícios executórios.
Habeas corpus denegado.